Tribunal: STF
Processo: HC 234316
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SÉRGIO AUGUSTO FREITAS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2305207-04.2022.8.26.0000).



    Colhe-se dos autos que, no âmbito da Ação Penal n. 0001664-29.2017.8.26.0242, o paciente, preso preventivamente, foi condenado às penas privativas de liberdades de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, por uma vez, e no art. 328, parágrafo único, do CP, por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; e de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos delitos tipificados nos arts. 89, por quatro vezes, e no art. 90, por cinco vezes, ambos da Lei n. 8.666/1993. Na oportunidade, foi mantida a segregação cautelar.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas para 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e para 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, mantida, no mais, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos.



    Inconformada, a defesa interpôs agravos, os quais foram encaminhados a este Tribunal Superior, bem como à Suprema Corte.



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que: a) é evidente o excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura desde o dia 14/8/2017 sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença; b) embora o paciente esteja preso cautelarmente por longo período, não houve a revisão prescrita pelo art. 316, parágrafo único, do CPP; c) não se mostra necessária a prisão preventiva imposta ao paciente, tendo em vista que ele ‘não ocupa nenhum cargo público (o que, em tese, teria relação direta com delitos de corrupção), a instrução já ocorreu normalmente, sem qualquer interferência do paciente e há enorme lapso temporal de sua prisão preventiva’ (e-STJ, fls. 7-8); d) ‘a decretação da prisão preventiva foi fundamentada genericamente na garantia da ordem pública’ (e-STJ, fl. 6); e) no HC 591.709/SP, deferiu-se pedido de extensão para substituir a prisão preventiva imposta o ora paciente no âmbito de outra ação penal (n. 1000435-80.2018.8.26.0242), raciocínio que também pode ser adotado relativamente à prisão cautelar aqui examinada.



    Pleiteiam o relaxamento, a revogação ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    O pedido de medida liminar foi indeferido.



    O Ministério Público Federal opinou pela não admissão do writ, descabida a concessão de habeas corpus, de ofício.



    É o relatório.



    No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação definitiva da culpa, ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, bem como a complexidade e o modo com que o processo tem sido conduzido pelo Estado. 



    Convém destacar, ainda, que, além de a lei processual não estabelecer prazo para o julgamento da apelação criminal e demais recursos subsequentes, tem-se que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a análise do excesso de prazo para o julgamento desses recursos deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória.



    [...]



    Acerca dessa questão, assim se manifestou o Tribunal de origem, ao julgar, em 2/3/2023, o writ originário:



    ‘Consoante se infere dos autos, muito embora ainda não tenha havido trânsito em julgado, o paciente foi condenado em primeiro grau, sendo a condenação confirmada em segunda instância, além de não terem sido admitidos os recursos especial e extraordinário.



    Ao que consta, a revogação da prisão preventiva do corréu, cujos efeitos foram estendidos ao paciente, referiu-se a outra ação penal.



    Por fim, não é demais anotar que em favor do paciente foi impetrado em 20/12/2022, perante o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o HC no. 793935/SP, referente a outro feito, mas no qual se veicula, sob fundamentos semelhantes, a mesma pretensão de revogação da prisão do paciente.



    A liminar, naquele feito, foi indeferida pela Exma. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, que destacou:



    ‘Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o acórdão impugnado não se revela teratológico. Com efeito, como exposto no acórdão recorrido, o paciente já se encontra cumprindo a pena em regime semiaberto. Em consulta à página eletrônica do STJ, vê-se que o agravo em recurso especial interposto pelo paciente já foi definitivamente rejeitado (AREsp 2.142.036). Lê-se da sentença condenatória, ainda, que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri por ter mandado matar o ex-Prefeito de Igarapava, bem como possui condenação por concussão, além de outros inquéritos e ações penais em andamento. Também há menção a prejuízos milionários aos cofres públicos em decorrência dos crimes imputados.’



    Aliás, como sabido, não há falar-se em excesso de prazo da prisão após a sentença.’ (e-STJ, fls. 624-625).



    No caso, o paciente, embora esteja preso cautelarmente desde 14/8/2017, foi condenado a penas que, somadas, ultrapassam 24 (vinte e quatro) anos de privação da liberdade, sendo que, julgada a apelação, foram interpostos recursos especial e extraordinário e, após a inadmissão do primeiro e a negativa de seguimento ao segundo, interpôs-se agravos, os quais foram encaminhados, respectivamente, a este Tribunal Superior e à Suprema Corte, restando pendentes apenas os julgamentos dos agravos.



    Assim, tendo em vista o quantum das penas privativas de liberdade impostas ao ora paciente e diante da expectativa de que o trânsito em julgado ocorra em breve, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação definitiva da culpa.



    Quanto à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, observa-se que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (a Lei do Pacote Anticrime ), o art. 316 do CPP passou a determinar, em especial, no seu parágrafo único, que:



    ‘Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)’.



    Como se observa, o caput desse artigo, que trata do reexame pelo Juízo competente dos requisitos referentes à prisão preventiva, dispõe que o juiz poderá revogar a segregação preventiva se verificar, ‘no correr da investigação ou do processo’, ausência de motivo para que a prisão subsista.



    Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo conferiu a obrigação de revisar a cada 90 dias da prisão preventiva tão somente ao ‘órgão emissor da decisão’, ou seja, ao Juízo que, inicialmente, decretou-a.



    Seja por meio de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei não contém palavras inúteis, conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se apenas à fase de conhecimento da ação penal. Desse modo, o reexame ex officio da prisão preventiva deve ocorrer desde a fase policial até o fim da instrução criminal pelo Juízo que a decretou.



    Nessa conjuntura, aliás, observa-se que, justamente nesse momento – anterior à eventual sentença penal condenatória –, é maior o grau da presunção de inocência do acusado, de modo que, com muito mais razão, deve o julgador estar atento à celeridade ao processo e, em especial, à necessidade de restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à garantia da ordem pública e da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. 



    Além do mais, nada impede que a defesa, periodicamente, renove, perante o Juízo de primeiro grau, pedido de relaxamento da prisão preventiva ou, até mesmo, pleiteie a revogação da segregação cautelar diante do surgimento de um fato novo.



    Em suma, não há falar em constrangimento ilegal no caso em que, após a sentença, não ocorre reexame da prisão preventiva ex officio, sem pedido da Defesa do réu por nova avaliação da segregação cautelar.



    [...]



    Por fim, constata-se que as demais alegações constantes da petição inicial deste habeas corpus não foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o conhecimento delas por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 19, pp. 19-24).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] a fim de que seja reparado o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, de modo que se reconheça a impossibilidade de execução provisória da pena, devendo o início da execução da pena estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Subsidiariamente, caso se entenda que a prisão imposta ao Paciente tem natureza cautelar, requer-se a imediata revogação da prisão preventiva, uma vez que evidentemente i) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ii) a obrigatoriedade de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias jamais foi observada, violando-se o art. 316, parágrafo único, do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator